Tribunal: TJBA
Processo: 8000542-97.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000542-97.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA E OUTRO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREAMBULAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVADA RELAÇÃO DA DEMANDANTE COM O IMÓVEL A SER ENERGIZADO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. LIDE PREDATÓRIA. INOBSERVÂNCIA DE ELEMENTOS INDICADORES DA PRÁTICA DE ADVOCACIA TEMERÁRIA. PENALIDADE. INAPLICAÇÃO. MÉRITO. COELBA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA PARA FORNECER ENERGIA ELÉTRICA. CARÁTER ESSENCIAL DO SERVIÇO. DOCUMENTOS PROTOCOLADOS POR REPRESENTANTES DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO REQUERENDO A LIGAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NOS IMÓVEIS DA LOCALIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE O LOCAL REPRESENTA ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. FRAGILIDADE. IMÓVEIS VIZINHOS QUE JÁ USUFRUEM DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, ISONOMIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DA COELBA DESPROVIDO. APELO DA AUTORA. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 8000542-97.2021.8.05.0043, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Coelba e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo da autora, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.